Tribunal: TJSP
Processo: 2378227-23.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão cautelar. Fummus comissi delicti e periculum libertatis. Variedade e quantidade de drogas apreendidas que devem ser consideradas na aferição da periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública. Art. 312, §3o, III, do CPP. Constrangimento ilegal. Ausência. Ordem denegada.